Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723014-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA – CDRB, tendo por agravado UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, no processo n. 0713497-70.2020.8.07.0001 em cumprimento de sentença, que determinou a liberação dos valores bloqueados em favor da executada, ora agravada, haja vista a informação de que se encontra em Recuperação Judicial ( processo n. 0812924-95.2021.8.15.2001 PJE PB – Vara de Feitos Especiais da Capital), a seguir transcrita naquilo que interessa (ID 91837395 dos autos de referência): “(...) Decido. O art. 6o da lei 11.101 dispõe que "A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor". Assim, basta o deferimento do pedido de recuperação judicial para que sejam suspensos os presentes autos, não havendo necessidade de comunicação formal do juízo que processa a recuperação judicial para que sejam adotadas as providências legais nestes autos. Aguarde-se o prazo de suspensão já determinado, o qual consigno que deverá ser computado em dias úteis.” Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material em relação à contagem do prazo suspensivo. Aduz a agravante que a agravada, por ser uma Operadora de Planos de Saúde, não se sujeita ao procedimento da recuperação judicial, pois há clara incompatibilidade do § 13o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 com a Lei no 9.656/98, especialmente seus arts. 24, 24-A e 24-D, o que torna a Lei no 9.656/98 norma especial frente à Lei no 11.101/2005. Informa que da aludida decisão do Juízo falimentar foram opostos Embargos de Declaração pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo, portanto, inapta para suspender o processo executivo em razão da sua provisoriedade. Invoca a aplicação do art. 346 do CPC para contagem dos prazos a partir da publicação do referido ato no órgão oficial, sem necessidade de intimação pessoal do executado revel, devendo dar-se a imediata liberação dos valores bloqueados em favor da exequente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para obstar a ordem de liberação dos valores bloqueados pelo sistema eletrônico SISBAJUD até o julgamento do recurso, ou até o julgamento da decisão que autorizou a recuperação judicial da agravada no Juízo da Paraíba. Preparo recolhido (ID 27393355). Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, que evidencie a probabilidade do direito vindicado, (art. 303, CPC). De início, insta salientar que os Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional nos autos do processo em curso no Juízo falimentar da Paraíba não se prestam a sobrestar os efeitos de atos decisórios proferidos por outros juízos, sobretudo porque, como cediço, os Embargos de Declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição e omissão. Todavia, ao analisar os argumentos e a legislação específica aplicável à espécie, verifico motivos aptos à concessão da tutela pretendida, ante os indícios da probabilidade do direito alegado. Sabidamente existem planos de saúde que adotam a forma associativa, e não a empresarial. Nesses casos, nem sequer se cogita da aplicação da Lei n. 11.101/2005, haja vista as vedações constantes em leis específicas e na Lei de Recuperação e Falências n. 11.101/2005, ao prever em seu art. 2o, II, que quaisquer tipos de sociedades que sejam operadores de saúde não se sujeitam ao regime de recuperação e falências: “Art. 2o Esta Lei não se aplica a: [...] II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.” A Lei Geral das Sociedades Cooperativas, em seu art. 4o, Lei Federal no. 5.764/1971 assim prevê: “Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: [...]” A Lei dos Planos de Saúde n. 9.656/1998, em seu art. 23, em caráter imperativo, determina a aplicação do regime de liquidação extrajudicial às operadoras de planos de saúde, proibindo-as, expressamente, de requerer recuperação judicial e de serem declaradas falidas. “Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.” “Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso.” Portanto, a priori, ainda que se queira ver a cooperativa como um agente econômico organizado sob a forma de empresa, estaria afastada a opção de ajuizamento de recuperação judicial, por opção do legislador que as identificou como de natureza civil. Isto porque o fato de certo ente jurídico ser um agente econômico não é suficiente para o uso da recuperação judicial, sendo antes uma criação jurídica com contornos estabelecidos pela lei. Observa-se, pois, da interpretação do art. 24 da Lei n. 9.656/1998, que a fiscalização e a tomada de medidas pertinentes em caso de desequilíbrio econômico-financeiro ou administrativo das operadoras de plano de saúde compete à ANS e não ao juízo de soerguimento. Assim, há que se ponderar acerca da legitimidade da agravada em requerer recuperação judicial perante o juízo falimentar, e por consequência, quanto à legalidade da incidência do art. 6o da LRF, a qual autoriza a suspensão dos processos de execução contra a empresa devedora. Dito isso, considerando os indícios da probabilidade do direito defendido, DEFIRO A LIMINAR postulada para atribuir efeito suspensivo à decisão guerreada, a fim de obstar a liberação do numerário bloqueado, o qual deverá permanecer em conta judicial até final pronunciamento com o julgamento do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de julho de 2021, 21:33:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator